Tribunal: TJSP
Processo: 2001822-87.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução – Pedido de nova penhora pelo sistema SISBAJUD– Medida indeferida – Insurgência da exequente – Alegação que a medida é possível, legítima e tem apresentado resultados positivos e úteis para a satisfação da obrigação – Cabimento – Técnica criada em benefício do princípio da máxima efetividade da execução, inexistindo óbice legal à sua utilização –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução – Pedido de nova penhora pelo sistema SISBAJUD– Medida indeferida – Insurgência da exequente – Alegação que a medida é possível, legítima e tem apresentado resultados positivos e úteis para a satisfação da obrigação – Cabimento – Técnica criada em benefício do princípio da máxima efetividade da execução, inexistindo óbice legal à sua utilização – Precedentes recentes – Decisão reformada – AGRAVO PROVIDO.